Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-02.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-02.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: NILCILENI PAULA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEIS MUNICIPAIS N.º 109/2010 E 920/2017. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DOS PERCENTUAIS INCORPORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que manteve a sentença de origem e determinou o respeito à irredutibilidade dos vencimentos da servidora Nilcileni Paula Gama. Reconheceu-se a validade dos 10% de ATS relativos a dois triênios completados sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010, e determinou-se que os acréscimos posteriores observem a Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o critério de contagem de tempo de serviço para quinquênios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à preservação dos percentuais de ATS adquiridos sob regime anterior após alteração legislativa; (ii) verificar se a irredutibilidade de vencimentos impede a redução de remuneração causada pela revogação de norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Temas 24 e 41) reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico, mas garante a irredutibilidade de vencimentos como limite à alteração legal promovida unilateralmente pela Administração.

A servidora incorporou 10% de ATS com base em dois triênios completados sob a vigência da Lei nº 109/2010, o que constitui acréscimo remuneratório adquirido, não podendo ser suprimido com a vigência da Lei nº 920/2017, que instituiu o quinquênio como novo critério.

A exclusão dos 5% correspondentes ao segundo triênio, com base na nova legislação, afronta a irredutibilidade salarial prevista no art. 37, XV, da CF/1988.

A tese firmada na ADPF 495 não afasta a garantia de manutenção de parcelas já incorporadas, pois ali se discutia vinculação de vantagens a reajustes automáticos, e não decesso remuneratório decorrente de revogação normativa.

A alegação de impacto orçamentário não afasta a obrigação de observância à irredutibilidade salarial, garantia constitucional expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração legislativa que modifica o regime de cálculo do adicional por tempo de serviço não pode suprimir acréscimos remuneratórios já incorporados, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O servidor público tem direito à preservação dos percentuais de ATS obtidos sob regime jurídico anterior, mesmo após revogação da norma que os instituiu.

A alegação de impacto orçamentário não afasta a obrigação da Administração Pública de respeitar direito subjetivo garantido pela Constituição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24 (RE 563.708/SC) e Tema 41 (RE 563.965/RN), rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADPF 495, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0800599-39.2022.8.14.0075, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800789-02.2022.8.14.0075

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

AGRAVADO:
NILCILENI PAULA GAMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21575683)

interposto por
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19248292 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou que o Município procedesse com duas formas para a correção do cálculo para o pagamento de ATS (Adicional de Tempo de Serviço) obedecendo aos já incorporados adicionais de 10% pelos dois triênios completados pela autora até o ano de 2017, ainda na vigência da Lei 109/2010, e com a promulgação da nova Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, que seja observado a contagem de adicional com base nos quinquênios completos, como dispõe a nova normativa, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão viola a jurisprudência consolidada do STF sobre o tema, em especial no julgamento da ADPF 495, e que eventual manutenção da sentença trará impactos orçamentários significativos ao ente federativo, inclusive diante do número de servidores potencialmente beneficiados pela tese adotada.

Afirma que, a r. sentença e a decisão monocrática ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos do município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22116730), na ocasião o Agravado expõe que, não fora pedido que o Município proceda com duas formas de cálculo para o pagamento do ATS em questão, como afirma a recorrente, e sim que a Municipalidade respeite, com base nos princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica, os adicionais já completados até a referida mudança.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou que o Município procedesse com duas formas para a correção do cálculo para o pagamento de ATS (Adicional de Tempo de Serviço) obedecendo aos já incorporados adicionais de 10% pelos dois triênios completados pelo autor até o ano de 2017, ainda na vigência da Lei 109/2010, e com a promulgação da nova Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, que seja observado a contagem de adicional com base nos quinquênios completos, como dispõe a nova normativa, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19248292):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Pois bem.

O Cerne da questão consiste em verificar se a alteração da forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) , a partir da mudança ocorrida na legislação municipal, deve ou não atingir o autor/apelado.

I – PRELIMINAR

O Município apelante pleiteia pela anulação da sentença, diante da ausência de prévia manifestação do parquet em primeiro grau.

Tal insurgência não merece prosperar.

Do que se extrai dos autos, tem-se que o processo versa sobre interesse particular, de cunho patrimonial, destarte, ausente o interesse público primário, logo, desnecessária a sua atuação do parquet no presente caso, em atenção ao que dispõe o art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016-CNMP,

Outrossim, o parquet se manifestou neste 2º grau de jurisdição, e não alegou qualquer nulidade ou prejuízo evidente no processo para as partes, destarte, não havendo o que se falar acolhimento da preliminar.

Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO

Inicialmente, é imperioso destacar, que o Município de Moz previa originariamente, em sua legislação municipal nº 109/2010, a gratificação de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% (cinco por cento) para cada
03 (três) anos de trabalho
,
in verbis:

“Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a cada triênio, sendo acrescido a remuneração do servidor 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base.”

Contudo, a Lei Municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela nova Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, o qual passou a ter as seguintes disposições:

“Art. 28. O adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o art. 13 desta lei.

Art. 13. A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma REFERÊNCIA para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática
, a cada interstício de CINCO (5) anos, computando-se para este fim
, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

(...)

§3º- Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), QUE SERÃO PAGOS NA FORMA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO sobre a jornada básica do servidor.

(...)

§5º- A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o QUINQUÊNIO e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.”

Nesse sentido, com a superveniência da Lei Municipal nº 920/2017, o ATS, no Município de Porto de Moz, passou de 5% (cinco por cento), a cada
3 anos,
para 5% (cinco por cento)
a cada 5 (cinco) anos
.

Na hipótese dos autos, a recorrida tomou posse em 02/03/2007, conforme documento de ID n. 15484607. Até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora já vinha recebendo o pagamento de 15% (quinze por cento) de ATS, decorrente do acúmulo de 3 (três) triênios (5% para cada triênio).

A partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, o servidor deixou de receber 15% (quinze por cento) de ATS, passando a receber apenas 10% (dez por cento), que seria o equivalente a dois quinquênios.

Portanto, evidente que houve a redução do valor global da remuneração do servidor, de maneira que restou violado o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS, integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010 e o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, servidor público não tem direito a determinado regime jurídico, porquanto a relação jurídica que mantém com o Poder Público não possui natureza contratual, mas sim legal ou estatutária, podendo a Administração modificar unilateralmente tal regime. Contudo, as alterações no regime jurídico dos servidores públicos
encontram limite na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido, foi fixado as seguintes teses:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).”

Diante disso, o Município deve preservar as vantagens já adquiridas pela apelante, calculadas sob a égide da legislação anterior, e, a partir da vigência da Lei nº. 920/2017, proceder à contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios.

Sobre o assunto, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

Desse modo, não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos,
desde que seja observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Posto isso, a manutenção da sentença guerreada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de determinar que sejam respeitados na correção de cálculo para pagamento de ATS (adicional de tempo de serviço) os dois triênios alcançados pela autora, ora recorrida, até o ano de 2017, ainda na vigência da Lei Municipal nº 109/2010, e, com a promulgação da nova Lei Municipal nº 920/2017, que revogou a supramencionada norma, que seja obedecido o cálculo com base nos adicionais agregados através dos posteriores quinquênios completados, para os adicionais de 10% em caso.

De início, é válido elencar que, conforme já detalhados na decisão ora guerreada, não se trata aqui de direito adquirido à regime jurídico, mas de consideração ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

No caso em foco, trata-se de servidora municipal ingressante no ano de 2010. Até a revogação da Lei nº. 109/2010, a servidora já vinha recebendo o pagamento de 10% (dez por cento) de ATS, decorrente do acúmulo de 2 (dois) triênios (5% para cada triênio). No ano de 2017 foi promulgada novo dispositivo legal, à título de informação, a Lei Municipal nº 920/2017, que alterou essa contagem de triênio completo para quinquênio completo, mantendo os 5% adicionais.

Com a promulgação da nova normativa, a servidora deixou de receber 10% de ATS. Essa ação municipal confrontou diretamente com o princípio da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988.

Diante desse contexto, identifico que, a decisão monocrática corretamente aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 24 e 41 da repercussão geral, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive à forma de composição da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, assegurado no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a autora havia incorporado à sua remuneração percentual de ATS com base em dois triênios já completados sob a égide da norma revogada. A decisão agravada apenas reconheceu a necessidade de preservação desses percentuais já adquiridos, determinando, para os períodos posteriores, a observância do novo critério quinquenal estabelecido pela Lei nº 920/2017, o que se coaduna com a jurisprudência pacificada do STF.

A tese jurídica firmada na ADPF 495, invocada pelo agravante, não conduz à conclusão diversa. Naquele julgado, o STF declarou inconstitucionais decisões judiciais que reconheciam direito adquirido à forma de cálculo vinculada ao valor atual da remuneração, extrapolando os limites da irredutibilidade salarial. No presente caso, contudo, não se trata de vinculação a critério de reajuste automático ou efeito cascata, mas sim da preservação de percentuais incorporados à remuneração antes da mudança legislativa, com base em períodos já implementados.

Por fim, quanto ao impacto orçamentário alegado pelo agravante, trata-se de consequência que não tem o condão de afastar direito subjetivo reconhecido judicialmente, especialmente quando fundado em garantia constitucional expressa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Muito embora não seja pleiteado pelas partes, enxergo de ofício a presença de um Erro Material na decisão monocrática em combate (ID n. 19248292), ao modo em que passo a analisar. Retifico os termos redacionais constantes em sede decisória para, onde se lê a data 02/03/2007, leia-se 29/01/2010, sendo essa a data correta a ser considerada para o desenvolvimento do julgado, conforme observado na inicial ID n. 18432279, pág. 02 e ficha financeira ID n. 18432286.

Ademais, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ordem, determino a retificação da decisão monocrática, em razão de erro material, para onde se lê a data 02/03/2007, leia-se 29/01/2010, sendo essa a data correta a ser considerada para o desenvolvimento do julgado, mantendo incólumes os demais termos da decisão monocrática de ID n. 19248292, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/07/2025